Tribunal: TJSP
Processo: 1025283-34.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - Ação de indenização por danos materiais e morais - Parcial procedência – Passageiros que não embarcaram por terem chegado atrasado - Apelo da agência intermediadora arguindo ilegitimidade passiva - Fatos narrados decorrem de evento ulterior e independente da intermediação de venda do bilhete aéreo - Excludente de responsabilidade, caracterizada (CDC, art. 14, §

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - Ação de indenização por danos materiais e morais - Parcial procedência – Passageiros que não embarcaram por terem chegado atrasado - Apelo da agência intermediadora arguindo ilegitimidade passiva - Fatos narrados decorrem de evento ulterior e independente da intermediação de venda do bilhete aéreo - Excludente de responsabilidade, caracterizada (CDC, art. 14, § 3o, II) - Ação improcedente em relação à corré, e decaimento invertido - Apelo do autor pleiteando ressarcimento do valor da passagem de ida e de novas passagens, bem como majoração da verba indenizatória por dano moral - Mesmo com aplicação do CDC é descabido o pedido de restituição por evidente que o autor deu causa ao evento - Ressarcimento restrito ao voo de retorno, já deferido na sentença – Ausência de recurso da aérea quanto ao dano moral - Arbitramento singular de indenização por dano moral que não comporta majoração - Sentença parcialmente modificada - Recurso da corré provido, e desprovido o do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000626631
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025283-34.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante/apelado
ALAN OLIVEIRA PINTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante MM
TURISMO E VIAGENS S/A - MAXMILHAS e Apelado TURKISH AIRLINES INC.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos deram provimento ao recurso da corré, e negaram provimento ao apelo
do autor, de conformidade com o voto do Relator. Vencido o 2o Juiz, que declara.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), SERGIO GOMES, JOSÉ TARCISO BERALDO E ANA CATARINA
STRAUCH.
São Paulo, 10 de agosto de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1025283-34.2019.8.26.0554
Apelantes e reciprocamente apelados: Alan Oliveira Pinto (Justiça Gratuita) e
MM Turismo e Viagens S/A - Maxmilhas
Somente apelada: Turkish Airlines Inc
Comarca: Santo André - 2a Vara Cível
Juiz (a) 1o Grau: Luís Fernando Cardinale Opdebeeck
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14668
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - Ação de
indenização por danos materiais e morais - Parcial procedência
Passageiros que não embarcaram por terem chegado atrasado
- Apelo da agência intermediadora arguindo ilegitimidade
passiva - Fatos narrados decorrem de evento ulterior e
independente da intermediação de venda do bilhete aéreo -
Excludente de responsabilidade, caracterizada (CDC, art. 14, §
3o, II) - Ação improcedente em relação à corré, e decaimento
invertido - Apelo do autor pleiteando ressarcimento do valor da
passagem de ida e de novas passagens, bem como majoração
da verba indenizatória por dano moral - Mesmo com aplicação
do CDC é descabido o pedido de restituição por evidente que o
autor deu causa ao evento - Ressarcimento restrito ao voo de
retorno, já deferido na sentença Ausência de recurso da aérea
quanto ao dano moral - Arbitramento singular de indenização
por dano moral que não comporta majoração - Sentença
parcialmente modificada - Recurso da corré provido, e
desprovido o do autor.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de
fls. 208/212, proferida em 15/04/2020, que julgou parcialmente procedente ação de
indenização por danos materiais e morais para “condenar solidariamente as requeridas
ao reemboso do montante de R$ 1.466,27, corrigidos monetariamente desde setembro
de 2019 e acrescidos de juros legais de mora a partir da citação e ao pagamento da
indenização por dano moral imposta acima. Por força da sua sucumbência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
preponderante, as rés arcarão com as custas, com as despesas processuais e com os
honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da condenação, com fulcro no
artigo 85, parágrafo segundo, do Estatuto Adjetivo, em razão da reduzida
complexidade do trabalho desenvolvido nesta causa, do grau de zelo do causídico, do
lugar da prestação do serviço e da natureza e importância da lide”.
O autor apela (fls. 216/228) alegando, em síntese, que o dano
material também deve contemplar o custo da passagem de ida e reembolso dos valores
gastos com as novas passagens, e majoração da indenização por dano moral para R$
10.000,00. Pede provimento.
A corré MM Turismo apela (fls. 230/248) arguindo ausência de
sua responsabilidade passiva, pois mera agência intermediadora da compra e venda de
milhas para emissão de passagem aérea, conforme jurisprudência colacionada;
alegando, em síntese, que ausente seu dever indenizatório pelos danos materiais e
morais (art. 14, §3o, II do CDC), vez que os supostos transtornos foram causados
exclusivamente pela inobservância e culpa do consumidor ao não comparecer a tempo
para embarque no voo de ida, bem como da companhia aérea, que cancelou o voo de
retorno, sendo fatos alheios ao serviço que prestou, devendo sua condenação ser
afastada; e, pelo princípio da eventualidade alega necessidade de adequação do quantum
indenizatório, com observância da razoabilidade e da proporcionalidade. Pede
provimento.
Contrarrazões do autor a fls. 256/264, da companhia aérea a fls.
266/272, e da agência intermediadora a fls. 273/276.
É o relatório.
Recursos
conhecidos.
Presentes
os
pressupostos
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação do
autor, interposta em 12/05/2020, é tempestiva e isentada de preparo (fls. 54). A apelação
da corré, interposta em 25/05/2020, é tempestiva e preparada (fls. 249/252).
A corré MM Turismo e Viagens S/A - Maxmilhas, ora apelante,
afirma que não há responsabilidade de sua parte, tendo em vista tratar-se de mera
intermediária, inexistindo responsabilidade solidária com a companhia aérea, sendo esta
quem cancelou o voo de retorno em decorrência do “no show” do passageiro.
No caso, verifica-se que, de fato, não há responsabilidade e
obrigação solidária da corré intermediadora pelo evento ter sido gerado pelo próprio
consumidor e pela companhia aérea, ulterior e independentemente da intermediação de
venda do bilhete.
Neste sentido são os precedentes desta Corte:
“TRANSPORTE AÉREO. Cancelamento de voo, sem que fosse oferecida
alternativa que viabilizasse a participação do autor em concurso público
cuja prova seria realizada na cidade de destino, em horário previamente
determinado. Indenização. 1. Danos materiais. Redução determinada no
montante da condenação, tendo em vista o estorno do valor da passagem
no cartão de crédito do autor. 2. Danos morais. Compensação fixada em
valor
exagerado.
Redução
determinada.
Recurso
da
corré
“Decolar.com” provido para reconhecer sua ilegitimidade passiva e
julgar extinto o processo em relação a ela, impondo ao autor o
reembolso das custas e despesas processuais, bem como o pagamento da
verba honorária do patrono da apelante e provido em parte o recurso da
corré Azul, apenas para reduzir o montante das indenizações, sem
alteração no tocante às verbas sucumbenciais”. (Apelação Cível
1010355-96.2017.8.26.0506; Relator (a): Gilberto dos Santos; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
19/03/2019) (g.)
“Transporte aéreo de pessoas - Indenizatória - Bilhete aéreo - As

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
companhias aéreas devem possibilitar a correção de erro material no
bilhete de passagem até o momento do check-in, sem cobrança de multa
ou taxa para alteração ou correção - Consumidora impossibilitada de
ingressar na aeronave em razão de erro na grafia de seu nome no bilhete
- Ilegitimidade da ré que intermediou a venda da passagem -
Inexistência de nexo de causalidade entre a sua conduta e o fato -
Danos materiais - Restituição integral dos valores pagos - Danos morais
- Impossibilidade de comparecimento a evento festivo familiar -
Reembolso
de
honorários
advocatícios
contratuais
inviável
-
Entendimento consolidado - Extinção do processo, sem resolução de
mérito, com relação à uma das rés - Procedência, em parte,
relativamente à outra - Apelação provida, em parte”. (Apelação Cível
1088974-94.2017.8.26.0100; Relator (a): Gil Coelho; Órgão Julgador:
11a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 19/03/2019) (g.)
“JUSTIÇA GRATUITA - Reformulação do pedido em sede recursal (art.
99, caput, e § 7o do NCPC) - Admissibilidade - Restabelecimento do
benefício, principalmente diante da ausência de provas aptas à
revogação do benefício concedido pelo despacho de fls. 34.
TRANSPORTE AÉREO - Extravio de bagagens - Ação proposta também
contra a agência de viagens - Não cabimento - Fatos que decorreram de
falha intrínseca ao serviço de transporte - Culpa exclusiva da
companhia aérea - Inexistência de responsabilidade solidária da
agência de viagens, que apenas vendeu e emitiu as passagens -
Precedentes - Ilegitimidade passiva da agência de viagens reconhecida,
de ofício - Processo extinto, sem resolução do mérito, com fundamento
no art. 485, VI, do CPC. INDENIZAÇÃO - Danos morais e materiais -
Transporte aéreo internacional - Extravio de bagagem - Companhia
aérea responsável - Danos materiais não comprovados - Abalo moral
caracterizado - Dever de indenizar - Fixação da indenização na quantia
de R$6.000,00 (seis mil reais) - Ação procedente, em parte -
Sucumbência recíproca - Recurso provido, em parte”. (Apelação Cível
1001714-46.2017.8.26.0595; Relator (a): Lígia Araújo Bisogni; Órgão
Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
22/02/2019) (g.)
“Apelação - Ilegitimidade Passiva -Transporte aéreo - Cancelamento de
voo pela companhia aérea - Ação proposta em face da agência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
turismo - Impossibilidade - Empresa de viagem que somente
intermediou a venda da passagem - Falha da prestação de serviço que
se relaciona intrinsicamente com a atividade da empresa aérea -
Ausência de ingerência da agência de turismo sobre a decolagem da
aeronave - Solidariedade, in casu, afastada - Recurso improvido”. (...)
(Apelação Cível 1013186-51.2015.8.26.0001; Relator (a): Claudia
Grieco Tabosa Pessoa; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 03/12/2015) (g.)
Nessa quadra, é acolhida a excludente de responsabilidade por
fato da vítima e de terceiro (CDC, art. 14, § 3o, II), seguindo julgada improcedente a
ação em relação à corré Maxmilhas, e invertidos os ônus do decaimento, conforme
sentença.
No mais, é inconteste que o autor compareceu com atraso para o
embarque do voo de ida e, por isso, o voo de volta foi cancelado, tendo de adquirir
novas passagens, realizando os percursos por outra companhia aérea, a Latam (fls.
40/52).
O comprovante da emissão das passagens aéreas originárias (fls.
27/30 e 141) especifica a fls. 29 que “Caso o voo de ida não seja utilizado, é necessário
verificar a regra do seu bilhete junto a Turkishairlines”.
Assim, ainda que aplicadas as normas consumeristas, não tendo
a aérea exibido as condições contratuais, não há como afastar que nos casos em que o
passageiro não se apresenta para o embarque ou chega atrasado, arca com o custo, pois
foi quem deu causa ao assento seguir sem ninguém.
E, por consequência, se deu causa ao evento, direito não tem a
ressarcimento do valor da nova passagem de ida, e nem da de volta, pois no “no show”
recebe o valor do trecho de volta do bilhete originário, conforme já deferido na
sentença.
Por fim, e destacado que a aérea não recorre de sua condenação,
inviável acolhimento da irresignação do autor pleiteando majoração do valor arbitrado
para dano moral, posto que o montante da sentença é ato que segue prestigiado, pois
que se revela adequado, não se mostrando excessivo, nem diminuto, estando em
consonância com os princípios da razoabilidade e o da proporcionalidade, e condizente
com o CC, art. 944.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A sentença é parcialmente modificada, seguindo julgada a ação
improcedente em face da corré MaxMilhas por ilegitimidade passiva, suportando o
autor com o pagamento dos consectários sucumbenciais e verba honorária devidos ao
patrono da intermediadora, no valor da sentença; no mais, é mantida também por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece
que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência
ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a
apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso
da corré, e nego provimento ao apelo do autor.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40781
Apelação Cível no 1025283-34.2019.8.26.0554
Comarca: Santo André
Apelante/Apelado: Alan Oliveira Pinto
Apelado: Turkish Airlines Inc
Apelado/Apelante: Mm Turismo e Viagens S/A - Maxmilhas
DECLARAÇÃO DE VOTO 40781
Cuida-se de recursos de apelação interpostos por ALAN
OLIVEIRA PINTO e MM TURISMO E VIAGENS S/A MAXMILHAS contra a
r. sentença de fls. 208/212, cujo relatório se adota em complemento, que
julgou procedente em parte os pedidos formulados pelo particular em ação de
indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de Maxmilhas e
também de TURKISH AIRLINES INC, que restaram solidariamente
condenadas ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) e de danos materiais de R$ 1.466,27 (mil, quatrocentos e
sessenta e seis reais e vinte sete centavos), além do custo do processo, com
honorários de dez por cento da condenação.
Ambos os recursos foram devidamente relatados pelo ilustre
Desembargador José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, cujo voto integra o
presente Acórdão. O autor, em suma, busca a majoração da indenizações
impostas, ao passo que a corré Maxmilhas o reconhecimento de sua
ilegitimidade passiva ad causam.
É O RELATÓRIO.
Em seu voto, o eminente relator sorteado nega provimento
ao recurso do autor, no que o acompanho integralmente.
Todavia, dá provimento ao recurso da corré Maxmilhas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reconhecendo que “não há responsabilidade e obrigação solidária da corré
intermediadora pelo evento ter sido gerado pelo próprio consumidor e pela
companhia aérea, ulterior e independentemente da intermediação de venda do
bilhete”, do que, respeitosamente, ouso discordar.
De início, frise-se que ao caso concreto aplicam-se as
disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois configurada a
qualidade do autor como destinatário final dos serviços ofertados pelas rés.
Assim é direito da parte vulnerável a facilitação da defesa de
seus interesses em juízo (CDC, art. 6o, VIII), inclusive com a inversão dos ônus
probatórios, bem como a modificação de cláusulas contratuais abusivas (art.
6o, IV, CDC).
Na temática a que se restringe a presente divergência,
entende-se que solidária a responsabilidade dos integrantes da cadeia de
consumo, devendo estes responder, independentemente da existência de
culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência
dos defeitos na prestação dos serviços.
Também não se pode olvidar que o art. 7o, parágrafo único
e 25, § 1o, ambos do CDC, estabelecem que todos os integrantes da cadeia de
consumo são responsabilizáveis pelos danos causados, tendo na hipótese
“mais de um autor a ofensa”.
Além disso, em se tratando da responsabilidade pelo fato do
serviço, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor trata, de modo
abrangente, da figura do fornecedor, ao contrário do fato do produto, acerca do
qual o artigo 12 expressamente denomina aqueles que respondem de forma
solidária, restringindo a incidência da lei quando assim expressamente
pretendeu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desta forma, a solidariedade, como no presente caso, é
inafastável, ainda mais quando o “terceiro” a que a excludente envolve é
também integrante da cadeia de consumo.
Consoante já decidiu o colendo STJ:
(...) A parceria empresarial em questão forma uma cadeia
no fornecimento do serviço ao consumidor, o que
responsabiliza solidariamente ambas as empresas pelos
erros cometidos na prestação do serviço. Não se pode,
portanto, considerar a empresa como terceira para fins de
exclusão da responsabilidade, pois “o terceiro de que fala a
lei é alguém sem qualquer vínculo com o fornecedor,
completamente estranho à cadeia de consumo“ (CAVALIERI
FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. São
Paulo: Malheiros, 2003, p. 488)” (REsp. no 759.791 RO, 3a
Turma do Superior
Cuidando-se especificamente da solidariedade entre a
companhia aérea e intermediários, como a ré que ora apela, os seguintes
precedentes:
TRANSPORTE AÉREO. Cancelamento de voo doméstico.
Ação de indenização por danos materiais e morais.
Sentença de procedência parcial, condenando a parte ré ao
pagamento
de
indenização
por
danos
materiais,
consistentes no valor das passagens não usufruídas pelos
passageiros, e danos morais, arbitrados em R$2.000,00
para cada autor. Irresignação de ambas as partes.
Cabimento parcial do recurso da ré. Legitimidade passiva
configurada. Empresa intermediadora de aquisição de
passagens aéreas pela internet que integra a cadeia de
fornecimento, tendo responsabilidade solidária. Art.25,
§1o, do CDC. Precedentes. Condenação por danos
materiais
não
impugnada.
Controvérsia
preclusa.
Cancelamento do voo adquirido pela parte autora e
ausência de realocação, realizada pela parte ré, que
restaram incontroversos. Parte autora, todavia, que não
indicou qual foi o atraso na chegada ao destino a que foi
submetida em decorrência da situação narrada. Alegação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de que a viagem teria como fim a visita de familiar enfermo
que não foi comprovada. Mero descumprimento do contrato
que não resulta, necessariamente, na ocorrência de dano
moral. Parte autora que não se desincumbiu do ônus da
comprovação de danos extrapatrimoniais. Inexistência de
ofensa
aos
direitos
da
personalidade.
Dano
moral
inocorrente. Precedente do STJ. Indenização a este título
afastada. Procedência parcial da ação mantida. Sucumbência recíproca caracterizada. Honorários
advocatícios fixados em R$500,00, com fulcro no art. 85,
§§8o e 11, do CPC. Recurso da parte autora não provido e
recurso da parte ré provido parcialmente. (TJSP; Apelação
Cível 1052840-03.2019.8.26.0002; Relator (a): Walter
Barone; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional II - Santo Amaro - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 17/06/2020; Data de Registro: 17/06/2020 -
Fernanda Pelossi Brogliato x MM TURISMO E VIAGENS
S/A - MAXMILHAS)
INDENIZAÇÃO
Transporte aéreo
Aquisição de
passagem aérea, por intermédio da agência de viagens ré,
para que a autora pudesse visitar sua filha e genro em
cidade próxima a Cuiabá/MT
Hipótese em que lhe foi
informado, já no aeroporto, que seu voo havia sido
remarcado, fato que a fez dirigir-se à rodoviária de
Presidente Prudente e adquirir uma passagem de ônibus
para seu destino, cuja viagem durou mais de 30 horas
Legitimidade passiva da agência de viagens configurada,
diante da solidariedade da cadeia de fornecimento do
produto ou serviço, que impõe a todos os envolvidos o
dever de responder
Prestação de serviço defeituoso

Cabimento da condenação solidária das rés à reparação
dos prejuízos sofridos pela autora
Danos materiais e
morais caracterizados Indenização por dano moral fixada
em R$ 15.000,00, valor proporcional ao evento e suas
consequências
Honorários advocatícios arbitrados em
consonância com o disposto no art. 85, § 2°, do CPC
Sentença de parcial procedência mantida Recursos não
providos.
(TJSP;

Apelação
Cível
1000652-88.2015.8.26.0417; Relator (a): Paulo Pastore
Filho; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro
de Paraguaçu Paulista - 1a Vara; Data do Julgamento:
02/03/2020; Data de Registro: 02/03/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Transporte
aéreo.
Cancelamento de voo. Fato incontroverso. Fato do serviço.
Obrigação dos fornecedores de reparar os danos sofridos
pelo passageiro. Reparação de danos morais e materiais
ordinários. Agência de turismo. Solidariedade. Integra a
cadeia de fornecedores e lucrou com a operação. Apelação
do autor parcialmente provida para majorar o quantum
indenizatório dos danos morais para R$ 10.000,00.
Apelação da corré desprovida. (TJSP; Apelação Cível
1012249-51.2019.8.26.0405; Relator (a): Décio Rodrigues;
Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de
Osasco - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/02/2020;
Data de Registro: 18/02/2020)
Assim, mantida integralmente a r. sentença, caso prevaleça
a presente divergência, ainda ficaria majorada a honorária sucumbencial fixada
em desfavor da ré apelante, para quinze por cento do valor da condenação, na
forma do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Frise-se, para se evitar
incidentes desnecessários, que não está o órgão julgador obrigado a tecer
considerações acerca de toda a argumentação deduzida pelas partes, senão
que a decidir e dar os fundamentos, o caminho percorrido pelo seu intelecto,
para chegar à solução encontrada, o que se verificou no caso concreto.
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias,
prescindível a expressa menção a todos os preceitos legais deduzidos pelas
partes, sendo pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que “tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais bastando que a questão posta tenha sido
decidida” (ED em RMS no 18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18/04/2006).
É o suficiente.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento aos
recursos.
SERGIO GOMES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
11ECB316
8
12
Declarações
de Votos
SERGIO GOMES
1208C89D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1025283-34.2019.8.26.0554 e o código de confirmação da tabela acima.